Tribunal: STF
Processo: Rcl 89032
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. ADMISSÃO POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGOU PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.